Tribunal: TJES
Processo: 5010826-42.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010826-42.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: MILTON JOSE ALVES PARAISO FILHO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010826-42.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MILTON JOSÉ ALVES PARAISO FILHO

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida no id. 5709507, que julgou procedente o pedido de fornecimento de
fármaco não padronizado no Sistema Único de Saúde
– SUS (LIRAGLUTIDA 6mg/ml), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de MILTON JOSÉ ALVES PARAISO FILHO para CONDENAR primeiramente ao

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e subsidiariamente ao MUNICÍPIO DE LINHARES em caso de descumprimento a providenciarem o medicamento LIRAGLUTIDE, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), autorizado o fornecimento de medicamento genérico, ao tempo em que ACOLHO a impugnação ao valor da causa, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito..”

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a improcedência do pedido contido na inicial, alegando, para tanto, que não há nos autos laudo médico apto a ensejar a procedência da demanda.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Em suas razões alega o recorrente que diferente do que consta na sentença recorrida, não há nos autos prova da necessidade de uso do medicamento pleiteado, assevera que até mesmo a posologia da medicação foi feita pelo próprio autor, ora recorrido, na petição inicial, não constando do único laudo médico acostado aos autos.

O juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de parecer do NAT/JUS, núcleo que visa assessorar os magistrados com pareceres técnicos em casos que envolvam ações relativas à saúde.

Verifico que no id. 5709503 consta Ofício nº 897/2022 da Secretaria de Estado da Saúde – SESA informando que a medicação pleiteada (LIRAGLUTIDA 6mg/ml) não se encontra padronizada no SUS e que não houve pedido administrativo para fornecimento desta.

Pois bem
.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para

garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, o
STJ
, no julgamento do Tema Repetitivo 106,
estabeleceu a observância de 3 (três) critérios cumulativos para que o Poder Público possa vir a ser compelido judicialmente a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS
, são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Nesse cenário, peço
vênia
para discordar do juízo sentenciante, pois, entendo que o laudo médico acostado no id. 5709492 – pág. 7 não é apto a comprovar a imprescindibilidade ou necessidade do LIRAGLUTIDA para o tratamento do recorrido.

Como pontuado pelo recorrente, o laudo médico sequer apresenta a posologia da medicação e possível tempo de tratamento, tampouco informa e justifica se houve ineficácia em tratamentos anteriores com os fármacos já disponibilizados pela rede pública de saúde.

Importante destacar que a Lei Estadual nº 10.987/2019, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas públicas do SUS, será necessário apresentar laudo com justificativa técnica que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei:

Art. 2º No caso de o profissional de saúde necessitar prescrever medicamentos ou fórmulas nutricionais e/ou solicitar exames ou procedimentos de saúde diversos dos disponíveis nas políticas públicas, nas listas padronizadas e nos PCDT do SUS, deverá ser apresentada justificativa técnica que demonstre a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência da prescrição daquele tratamento de saúde padronizado para o caso concreto.

[...]

§ 2º A justificativa técnica indicará no mínimo:

I - quais os
motivos de exclusão dos medicamentos ou tratamentos previstos nos regulamentos citados em relação ao paciente
, como refratariedade, intolerância, interações medicamentosas, reações adversas;

II - menção à eventual utilização anterior, pelo usuário, dos fármacos protocolizados, sem respostas adequadas;

II -
quais os benefícios do medicamento ou fórmula nutricional prescrito
;

IV -
apresentação de estudos científicos eticamente isentos e comprobatórios dessa eficácia, como revistas indexadas e com conselho editorial
;

V -
informação sobre existência de prova de segurança, eficácia, efetividade e custo/efetividade do insumo em causa
, conforme critérios propostos pela Medicina Baseada em Evidências;

VI - informações sobre, se for o caso, o fármaco prescrito, embora constante dos protocolos, estar sendo receitado para situação diversa da descrita nos protocolos.

Ressalto que, embora a Lei Estadual nº 10.987/2019 faça menção expressa apenas aos profissionais de saúde vinculados ao SUS, entendo que os mesmos critérios devem ser observados pelos profissionais da rede privada quando o paciente necessitar recorrer ao SUS para fornecimento das medicações/tratamentos.

Ademais, cabe pontuar que não constam nos autos documentos que comprovem a incapacidade financeira do recorrido em arcar com os custos do medicamento prescrito, constando apenas declaração de hipossuficiência na qual, inclusive, o recorrido afirma ser servidor público (id. 5709493).

Assim, entendo não haver nos autos quaisquer elementos aptos a justificar a concessão de medicamento não incorporado pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença recorrida
, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)